Tribunal: TJMT
Processo: 1022460-35.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022460-35.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[VALLOURA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.346.949/0001-34 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), TREND LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.777.417/0001-80 (APELADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. SÚMULA 548 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito, condenou apenas a credora ao pagamento de indenização por dano moral e julgou improcedentes os pedidos em face da Serasa S.A. A autora pretende a condenação da mantenedora do cadastro pela permanência da negativação após comunicação da quitação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o órgão mantenedor do cadastro responde pela manutenção da inscrição restritiva após ser informado pelo devedor acerca da quitação da dívida.

III. Razões de decidir

A obrigação de excluir a inscrição após a quitação incumbe ao credor, titular da informação inserida no cadastro.

A comunicação unilateral do devedor, ainda que acompanhada de carta de anuência, não impõe ao órgão mantenedor o dever de cancelar o registro.

A Súmula 548 do STJ afasta a responsabilidade do órgão mantenedor pela manutenção da negativação após o pagamento da dívida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Incumbe ao credor promover a exclusão do registro após a quitação da dívida. 2. O órgão mantenedor do cadastro não responde pela manutenção da negativação quando apenas comunicado pelo devedor acerca do pagamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Valloura Agropecuária Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral ajuizada em face de Trend Logística e Transportes Ltda. e Serasa S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, confirmar a tutela de urgência, condenar a corré Trend Logística e Transportes Ltda. ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 e julgar improcedentes os pedidos em relação à Serasa S.A.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença apreciou fundamento diverso daquele deduzido na inicial, pois a responsabilidade da Serasa decorre da manutenção da restrição creditícia após ter sido formalmente cientificada da quitação do débito, e não da inscrição originária ou da ausência de comunicação prévia. Defende a falha na prestação do serviço e requer a reforma da sentença para condenar também a Serasa S.A. pelos danos decorrentes da manutenção da negativação.

Nas contrarrazões de id. 369447400, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

No id. 369447402, a Serasa S.A. apresentou petição de fato superveniente, informando a fixação da tese vinculante do Tema Repetitivo n.º 1.315 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 2.171.003/RS), relativa à validade da comunicação prévia realizada por meio eletrônico, requerendo sua aplicação ao caso concreto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valloura Agropecuária Ltda. ajuizou Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano MoraL em face de Trend Logística e Transportes Ltda. e Serasa S.A., alegando que, embora tenha quitado débito no valor de R$ 6.350,00 perante a primeira requerida, seu nome permaneceu inscrito em cadastro de inadimplentes mantido pela segunda requerida. Sustentou que a credora reconheceu a quitação mediante expedição de carta de anuência, porém a anotação restritiva permaneceu ativa mesmo após ambas as requeridas terem sido notificadas para promoverem sua baixa, postulando a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição e a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por dano moraL.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenar exclusivamente a corré Trend Logística e Transportes Ltda. ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos dos consectários legais, e julgar improcedentes os pedidos formulados em face da Serasa S.A., ao fundamento de que esta atuou como mera mantenedora do cadastro restritivo, tendo cumprido o dever legal de comunicação previsto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença apreciou fundamento diverso daquele efetivamente deduzido na petição inicial, afirmando que a responsabilidade da Serasa não decorre da inscrição originária do débito ou da ausência de comunicação prévia, mas da manutenção da anotação restritiva mesmo após ter sido formalmente cientificada da quitação da dívida, mediante apresentação de carta de anuência expedida pela própria credora. Defende que a omissão da empresa configura falha na prestação do serviço e requer a reforma parcial da sentença para condenar também a Serasa S.A. ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da manutenção indevida da negativação.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se em verificar se a Serasa S.A., na qualidade de mantenedora do cadastro de inadimplentes, responde pela manutenção da inscrição restritiva após ter sido cientificada, pelo próprio devedor, da quitação do débito reconhecida pela credora.

A irresignação recursal, contudo, não comporta acolhimento.

Com efeito, assiste razão à apelante ao afirmar que sua pretensão recursal não está fundada na alegada ausência de comunicação prévia da inscrição, mas na suposta omissão da Serasa em promover a baixa da negativação após ter sido informada acerca da quitação da dívida.

Todavia, tal circunstância, por si só, não é suficiente para atrair a responsabilidade civil da empresa mantenedora do cadastro.

Isso porque o regime jurídico aplicável à espécie distingue a responsabilidade do credor, titular da informação inserida no banco de dados, daquela atribuída ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, cuja atuação limita-se ao armazenamento e divulgação das informações fornecidas pelo fornecedor do crédito, não lhe competindo promover, de ofício, a exclusão da anotação restritiva mediante provocação unilateral do consumidor.

Nessa perspectiva, embora a apelante sustente que encaminhou notificação extrajudicial à Serasa acompanhada de carta de anuência emitida pela credora, tal providência não transfere ao órgão mantenedor a obrigação jurídica de cancelar unilateralmente o registro, porquanto a legislação e a jurisprudência consolidada atribuem ao credor o dever de promover a exclusão da inscrição após a quitação da obrigação.

Assim, conquanto a apelante procure afastar a incidência da controvérsia relativa à comunicação prévia prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, a hipótese em exame encontra disciplina específica na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 548, segundo a qual incumbe ao credor promover a exclusão do registro da dívida em cadastro de inadimplentes após o pagamento do débito, não sendo possível imputar tal obrigação ao órgão mantenedor do banco de dados.

Sobre o tema já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA . CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR ORIGINAL. ILEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .(...) III . RAZÕES DE DECIDIR (...)
4. O órgão mantenedor de restritivo de crédito não é responsável pela inclusão e manutenção indevida dos restritivos, sendo responsável apenas pela prévia notificação ao devedor, conforme Súmula 359 do STJ . 5. Conforme a Súmula 548 do STJ, "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor de cadastro de inadimplentes após o pagamento da dívida", o que reforça a ausência de responsabilidade do órgão mantenedor pela manutenção indevida da negativação.

6. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$6 .000,00 adequado às circunstâncias do caso e aos precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da Natura Cosméticos SA parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$6 .000,00. Recurso da Serasa SA provido para afastar sua responsabilidade.

Tese de julgamento: 1. A empresa cedente do crédito mantém responsabilidade perante o consumidor pela manutenção indevida de negativação após quitação da dívida, independentemente da cessão .
2. O órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes não responde pela manutenção indevida de negativação após quitação da dívida, cabendo ao credor a exclusão do registro, conforme Súmula 548 do STJ. (...)”
(TJMT, RI 10051625520238110006, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr. Hildebrando Da Costa Marques, j. 07.11.2025 – negritei)

Dessa forma, ainda que a apelante tenha comunicado diretamente a Serasa acerca da quitação do débito, a responsabilidade pela permanência da anotação restritiva recai sobre a credora responsável pela inclusão da informação no cadastro, não se evidenciando qualquer conduta ilícita imputável à empresa mantenedora apta a ensejar sua condenação.

Diante desse contexto, correta a sentença ao reconhecer que eventual responsabilidade decorrente da manutenção indevida da inscrição deve ser atribuída exclusivamente à corré Trend Logística e Transportes Ltda., a qual, inclusive, foi condenada pelo dano moral experimentado pela autora, inexistindo fundamento jurídico para estender a condenação à Serasa S.A.

Tendo em vista o desprovimento do presente recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados, elevando-os para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, observada a exigibilidade na forma da lei.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
1º de julho de 2026
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026